Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723096-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MATHEUS FELIPE PEIXOTO DUARTE D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID de origem 128547441) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Matheus Felipe Peixoto Duarte, determinou a citação do réu, independentemente do cumprimento da liminar deferida. Em suas razões recursais (ID 37235369), o agravante argumenta haver contrariedade entre a determinação de citação do réu independentemente do cumprimento da medida liminar e a legislação que rege a matéria, especificamente o que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o qual possibilitaria a apresentação da defesa apenas após a apreensão do bem. No ponto, refere-se, ainda, à tese fixada pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n. 1.040. Para a hipótese, defende ser inaplicável o regramento disposto pelo Código de Processo Civil acerca do procedimento para citação do réu. Entende, então, ser necessário reformar parcialmente a decisão que deferiu a medida liminar para apreensão do veículo, notadamente no que se refere à ordem para que o Oficial de Justiça realize a citação do réu independentemente do cumprimento da medida. Pleiteia a atribuição de efeito ativo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, nos termos da argumentação exposta. Preparo recolhido (ID 37235370 e 37235371). O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, por ausência de fundamentação ao pedido liminar, consoante decisão de ID 37298734. Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão de ID 39493560. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, o objeto de discussão do recurso restringe-se à determinação de citação do réu na ação de busca e apreensão, independentemente do cumprimento da liminar, com a apreensão do veículo. Em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que o autor, ora agravante, pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em execução (ID de origem 133380186), conforme lhe faculta o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, o que foi acolhido pelo Juízo a quo, nos termos da decisão de ID de origem 133667365. Nesse contexto, a análise da controvérsia recursal devolvida para o conhecimento dessa instância recursal já não possui aptidão para trazer benefício ao deslinde do feito na origem, porquanto o procedimento seguirá novo rito processual, com a sujeição do devedor a atos expropriatórios diversos da apreensão do bem móvel objeto do contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária. Observa-se, ademais, que o executado já foi citado pelo Oficial de Justiça, consoante se infere da certidão de ID de origem 136949077. Diante disso, depreende-se a perda do objeto do presente recurso, ante o esvaziamento da discussão suscitada pelo recorrente. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora